Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709622-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BENTO UEUDES CARVALHO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE CONSUMO PESSOAL E ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória que o condenou por Tráfico de Drogas e por Posse de Maquinário Destinado à Fabricação de Entorpecentes, com pena fixada em 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 1.700 (mil e setecentos) dias-multa. II. Questão em Discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) a desclassificação do delito de tráfico para posse de entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06; e (ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. III. Razões de decidir: 3. As provas nos autos comprovam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. O réu promovia a venda de entorpecentes por meio de redes sociais e utilizava equipamentos específicos para cultivo, evidenciando a intenção de mercancia. 4. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado, no Tema 506, uma presunção relativa de consumo pessoal para porte de até 40 g de maconha, essa presunção pode ser afastada quando as circunstâncias da apreensão, como no caso concreto, indicam finalidade de tráfico. 5. A atenuante da confissão espontânea é afastada, pois o réu negou a traficância, contrariando os fatos provados e configurando tentativa de descaracterizar o crime, conforme a Súmula 630 do STJ. 6. Redimensionamento da pena, de ofício, considerando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a conduta do réu, ainda que reprovável, não excede o rigor punitivo já previsto no tipo penal do tráfico de drogas. IV. Dispositivo e teses: 7. Recurso provido parcialmente. Teses de julgamento: “1. A prática de tráfico de drogas pode ser comprovada pelo uso de redes sociais como meio de promoção e venda de entorpecentes, especialmente quando corroborada por provas documentais e apreensão de equipamentos destinados ao cultivo e preparo da substância. 2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea é inviável quando o réu apresenta uma versão dos fatos que contraria os elementos probatórios dos autos, caracterizando tentativa de descaracterizar a traficância, conforme a Súmula 630 do STJ.” O recorrente aponta violação aos artigos 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal, 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando, em breve síntese, que não vieram para os autos provas quanto à existência e tampouco, de que tenha concorrido para a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela prevista no referido artigo 28 da LAD - posse para consumo próprio. Por derradeiro, tece considerações defendendo a necessidade de alteração do regime inicial fixado para o cumprimento da pena. Deixa, contudo, no aspecto, de apontar o dispositivo legal que entende violado. Pede a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 386, incisos II e V, do CPP, e 33, da LAD. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo óbice sumular impede o trânsito do apelo relação ao apontado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Por derradeiro, o recurso especial não merece seguir no que tange ao pedido de alteração do regime prisional, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029